Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710944-06.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON OLIVEIRA SILVA APELADO: UNIDAS LOCADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor Nilson Oliveira Silva contra a sentença do Juízo da Vara Cível do Guará que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta contra Unidas Locadora S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o autor/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal (id 75960076). Não obstante, intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (id 78556879), o recorrente não cumpriu a ordem judicial (id 79065042). Portanto, forçoso concluir pela deserção recursal a ensejar o não conhecimento da apelação interposta pelo autor, por ser inadmissível. Com efeito, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor do apelante. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à Vara de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital